Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718816-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELTON DONE BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O requerente - condenado a 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, por dois roubos – pretende a revisão criminal da condenação, ao argumento de que houve erro na individualização da pena, quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, o que também repercutiu no regime prisional fixado. Feita de próprio punho, sem outros documentos, foi encaminhada à Defensoria Pública, que assim se manifestou: “01. Pretende o requerente novamente revisão criminal dos processos originários n.o 2007.08.1.003788-0 e n.o 2007.08.1.008565-5 - em ambos condenado por incursão no artigo 157, caput, do Código Penal -, oportunidade em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. 02. Como bem salientado na certidão de ID 36188881, trata-se de mera repetição de pedido revisional de idêntico teor àquele contido na RVC 0726814-07.2021.8.07.0000, devidamente complementada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e julgada procedente pela Câmara Criminal do TJDFT (por unanimidade) no acórdão n.o 1383591, relatado por Vossa Excelência, cujos autos seguem integralmente em anexo, com o fim de se evitar repetições desnecessárias. Dessa forma, para fins de instrução, junta-se cópia integral dos autos da RVC n.o 0726814-07.2021.8.07.0000 e requer apenas o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial.” (ID 36854881) Conforme informa a Defensoria Pública, o requerente se limita a reiterar pedido revisional anterior -- RVC 0726814-07.2021.8.07.0000 --, em que impugnou as mesmas condenações, sob idêntico argumento, e que foi julgado procedente pela Câmara, para afastar a agravante da reincidência. Confira-se a ementa do julgado: “Revisão criminal. Roubo. Individualização da pena. Agravante. Reincidência. 1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. 2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia não pode ser utilizada para fins de reincidência. 3 - Revisão julgada procedente.” (Acórdão 1383591, 07268140720218070000, Relator: Des. Jair Soares, , Revisor: J.J. Costa Carvalho, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 13/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao regime prisional, o acórdão, ao refazer a individualização da pena, consignou: “Considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas – antecedentes e consequências do crime -, deve ser mantido o regime prisional fechado para ambas execuções”. Percebe-se, portanto, que a causa de pedir e o pedido se confundem com aqueles já apreciados na RVC 0726814-07.2021.8.07.0000. Não é admissível a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). A propósito, consoante colocou a d. Procuradoria: “A presente revisão criminal não deve ser conhecida. Isto porque a tese arguida pelo requerente foi, anteriormente, examinada e deferida pela Câmara Criminal, em revisão criminal anterior. Confira-se a ementa do julgado proferido nos autos no 0726814- 07.2021.8.07.0000: (...). Embora o requerente tenha apresentado revisão criminal frente às mesmas condenações, mostrar-se-ia admissível o ajuizamento de outra demanda se o novo pleito demonstrasse causa de pedir distinta ou apresentasse novas provas, de modo a não caracterizar identidade de ações. Esta é a inteligência do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, (...)” (ID 36838369, p. 2). É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal). Indefiro a inicial. Intime-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES